Tribunal: TJPA
Processo: 0855672-26.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855672-26.2024.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ISMAEL DOS SANTOS GAIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0855672-26.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADO: ISMAEL DOS SANTOS GAIA.

ADVOGADO: PAULO THIAGO VEIGA XAVIER

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito no valor de R$ 1.728,33, referente a consumo não registrado (CNR), determinando o cancelamento da cobrança e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A concessionária sustenta regularidade do procedimento administrativo e da cobrança de consumo retroativo, pugnando pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de consumo não registrado apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e das normas da ANEEL; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à alegada fraude no medidor.

A jurisprudência do STJ repele a apuração unilateral de débito decorrente de suposta fraude, exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme REsp 1.412.433/RS (Tema 699).

A inobservância dos procedimentos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, aliada à ausência de prova técnica idônea acerca da fraude e de responsabilidade do consumidor, conduz à inexigibilidade do débito.

A cobrança indevida acompanhada de ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, por ultrapassar o mero aborrecimento.

O valor fixado a título de indenização deve atender às finalidades compensatória e pedagógica. No caso, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se excessiva diante das circunstâncias, impondo-se sua redução para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. É ilegítima a cobrança de consumo não registrado apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório, da ampla defesa e dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. A cobrança indevida com ameaça de suspensão de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 32784757, proferida pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedente os pedidos para declarar a abusividade e inexistência do débito no valor de R$ 1.728,33, referente à cobrança de consumo não registrado constante da fatura com vencimento em 26/08/2024, determinando o cancelamento definitivo de tal cobrança, bem como, na indenização por danos morais em favor do Autor, fixado no valor de R$ 5.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que é titular da unidade nº 2000232900 e foi surpreendida com o Termo de Ocorrência de Irregularidade feito unilateralmente, no qual a empresa demandada efetua cobrança no valor de R$ 1.728,33 (mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), referente a um suposto consumo de energia não registrado no período de 12/12/2023 à 23/05/2024.

Em sede de Contestação (id. 32784747), a requerida alega em apertada síntese que agiu no exercício regular do direito, bem como que a fatura questionada se refere a cobrança de consumo não registrado, afirmando que a fiscalização realizada em 23/05/2024 detectou um cenário irregular na medição, gerando a fatura de CNR de R$ 1.728,33

Em sentença de id. 32784757, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência do débito reclamado, além de condenar a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao pagamento de danos morais no quantum de R$ 5.000,00, além das custas e despesas processuais, bem como honorários de advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 32784762, onde em apertada síntese, alega que agiu em observância a todos os procedimentos previstos em legislação específica que rege o fornecimento de energia elétrica.

Afirma que é devido o pagamento de consumo retroativo de energia elétrica, uma vez que constatou-se defeito na medição que impediu o correto faturamento da energia elétrica consumida pela Autora.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer seja minorada a condenação dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.

32784764, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece reforma apenas em relação ao quantum fixado a título de danos morais.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

A própria concessionária Apelante, deixa bem claro que não atribuiu ao titular da Conta Contrato a autoria da irregularidade.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Outrossim, a ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que naquela UC não estava sendo registrado o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro e não deixar passar vários meses ou até mesmo anos, para depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a ameaça de interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constitui mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

In casu, dúvida não há de que a cobrança indevida com ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido o requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se desproporcional a extensão do dano provocado, motivo pelo qual entendo necessário minorá-lo para R$ 2.000,00, valor este que é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso a Apelação interposta, apenas e tão somente para minorar o quantum dos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/06/2026